Tribunal: STF
Processo: HC 71638
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-12-06
Data de publicação: 1994-12-06

Ementa:
EMENTA: - "Habeas corpus".
          - Inexiste a alegada falta de correlação entre a denuncia e
a sentença.
          -  Pequena quantidade de  entorpecente não descaracteriza o
crime de trafico de droga.
          - Depois de proferida a sentença, não mais há de se cogitar
de denuncia inepta, mas se devera atacar a sentença a que o vício, se
existente, se transmitiu.
          -  O "habeas  corpus",  em virtude  de  seu rito,  não  e o
instrumento processual habil ao reexame aprofundado de provas.
          "Habeas corpus" indeferido.